Tribunal: STF
Processo: ARE 1486545
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (Doc. 11, fls. 3-4):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO. 



    Sendo a matéria aventada nos autos de trato sucessivo, segundo o qual, o dano se renova a cada mês, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 



    MÉRITO. DEFENSOR PÚBLICO INATIVO. MAJORAÇÃO DE SUBSÍDIO DA CLASSE. LEI 10.380/2014. AUSÊNCIA DE AUMENTO DOS PROVENTOS DOS DEFENSORES PÚBLICOS APOSENTADOS NO MESMO PATAMAR CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA ATIVA. INCIDÊNCIA DA REGRA DA PARIDADE. DIREITO A IMPLANTAÇÃO. DESPROVIMENTO. 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral, que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram posteriormente à sua entrada em vigor, têm direito à paridade remuneratória em relação aos servidores da ativa.



    A legislação apontada como violada pela parte, que foi publicada em 19 de dezembro de 2014, fixa o subsídio dos defensores públicos desta unidade federativa, e assegura os efeitos financeiros a partir do dia 1º de março de 2014.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PBPREV- PARAÍBA PREVIDÊNCIA alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais (a) art. 63, I, ao fundamento de que a Lei Estadual 10.380/2014 padece de vício de iniciativa e invasão da competência do chefe do executivo, pois fora criada por “iniciativa da própria Defensoria Pública do Estado da Paraíba, o que já recai numa atipicidade de função do órgão pertencente ao Poder Executivo e deságua numa inconstitucionalidade por implicar em aumento de despesa em usurpação de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo” (Doc. 13, fl. 7); (b) art. 84, II, aduzindo “que a Lei Estadual nº 10.380/2014 está em desarmonia com o mandamento constitucional quanto à efetivação da gestão superior político-administrativo-financeiro do Estado da Paraíba, mormente quanto à majoração de remuneração de categoria específica de servidor público civil estadual, no caso os defensores públicos” (Doc. 13, fl. 11); (c) art. 134, § 4º, pois a referida norma constitucional “não admite a competência para a Defensoria Pública para deflagrar o processo legislativo referente à fixação do subsídio do cargo de Defensor Público. Restando a esta Autarquia Previdenciária recorrente a iminência de assumir injustamente o ônus de implantação de subsídio aos defensores públicos inativos oriundo de uma decisão inconstitucional advinda do Tribunal Paraibano ” (Doc. 13., fl. 14); e (d) arts. 167, II; e 169, caput, §1º, da CF/1988, na medida em que qualquer concessão de vantagem ou aumento de remuneração só poderão ser feitos se houver, cumulativamente, dotação orçamentária suficiente e autorização específica na LDO; as despesas com ativos e inativos não firam os limites da LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e não haja ameaça ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência do Ente Federado (Doc. 13, fl. 15). 



    Ao final, “requer que seja reconhecida a inconstitucionalidade da provisão de aumento dos subsídios dos Defensores Públicos do Estado da Paraíba por lesão oblíqua a LRF e ao equilíbrio financeiro e atuarial” (Doc. 13, fl. 25).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE mediante aplicação da Súmula 280/STF (Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 18), a parte recorrente sustentou a inaplicabilidade daquele enunciado sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 13, fls. 4-5):



    “A fim de atender os requisitos legais disciplinados no Código de Processo Civil de 2015, art. 1.035, §2º, a ora recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse C. Supremo Tribunal Federal. 



    Pois bem, com relação à abrangência da repercussão geral, cabe colacionar o entendimento da doutrina majoritária acerca do significado da referida expressão. Antes de tudo, se pode inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    Desse modo, uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. 



    Ora, no presente feito, se discute bases do regime previdenciário brasileiro, aspectos que influenciam diretamente, além de todos os servidores da Defensoria Pública, todos os ex-servidores públicos que recebem vantagens, acréscimos pecuniários em razão da atividade que exercem. 



    O Tribunal a quo, contrariando a jurisprudência pátria vem decidindo contrário às disposições insertas na CF/88. Tal decisão, consoante preceitua o art. 1.035, §1ª, se reveste de repercussão geral em razão de seu caráter econômico, social e jurídico. 



    Econômico, pois a situação financeira do Regime Geral e Especial da Previdência Social no Brasil se encontra em déficit mesmo considerando a contribuição regular à Previdência e a respectiva concessão de benefícios e aposentadorias, quiçá a concessão desses sem a respectiva contribuição, levando à falência total do sistema previdenciário nacional. 



    Social, tendo em vista que a Previdência Social foi instituída no art. 6º da CF/88 como direito social, sendo que qualquer afronta ao regime previdenciário e suas disposições reflete uma afronta direta aos Direitos Sociais esculpidos na Carta Maior, direitos esses que são inerentes à coletividade, a toda sociedade brasileira, a serem garantidos mediante a reserva do possível, portanto, se caracterizando o presente feito, portanto, de repercussão geral de caráter social.



    Por fim, jurídica, sendo inadmissível no sistema jurídico nacional que o E. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba profira decisão contrária às normas estabelecidas na CF/88 e o entendimento dos Tribunais Superiores, em razão da própria função típica do Judiciário em aplicar a Lei ao caso concreto, estando demonstrado, portanto, interesse geral em resguardar a eficácia da decisão judicial e sua coerência com as disposições constitucionais. 



    Nesses termos, em razão de transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas nos arts. 63, I; 84, II; 134, § 4º; 167, II; e 169, caput, e §1º, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 11, fl. 9):



    “A legislação apontada como violada, que foi publicada em 19 de dezembro de 2014, fixa o subsídio dos defensores públicos desta unidade federativa e assegura os efeitos financeiros a partir do dia 1º de março de 2014. 



    Pois bem, no caso concreto a Lei nº. 10.380/2014, fixa o subsídio para os Defensores Públicos do Estado da Paraíba, instituindo assim, vantagem de caráter genérico paga indistintamente aos servidores da ativa, devendo esta ser estendida aos inativos e pensionistas, conforme o art. 40, § 8º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 20/98. 



    Dessa forma, constatado que o promovente não vem recebendo os seus subsídios de acordo com o previsto na Lei nº. 10.380/2014, para os Defensores Públicos de 2º entrância, resta devidamente evidenciado o direito da parte autora ao reajuste dos seus subsídios, bem como o pagamento dos valores retroativos.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local que rege o reajuste concedido aos Defensores Públicos Paraibanos (Lei Estadual 10.380/2014), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado, proferidas em demandas idênticas a presente: ARE 1.454.180/PB Relator(a): Min. ROSA WEBER - PRESIDENTE, DJe de 6/9/9/2023; e ARE 1429190/PB, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/4/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente